Tribunal: STF
Processo: ARE 1401598
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CUMULAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO: AUXÍLIO-ACIDENTE – LEI 6.367/76 - CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POSSÍVEL DESDE QUE AMBOS TENHAM SE APERFEIÇOADO ANTES DA LEI Nº 9.528/97. 



    I – O benefício acidentário disciplinado pela Lei 6.367/76, chamado auxílio-suplementar, foi incorporado pela Lei 8.213/1991, tendo suas disposições, inclusive quanto à possibilidade de cumulação de auxílio-acidente e aposentadoria, incidência imediata sobre todos os benefícios em manutenção. 



    II – A 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.296.673/MG, representativo de controvérsia, relatado pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 03/09/2012, pacificou o entendimento de que a cumulação do benefício de auxílio-acidente com proventos de aposentadoria só é permitida quando a eclosão da lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria forem anteriores à edição da Lei 9.528/97. 



    III – De acordo com os documentos juntados pelo INSS, referentes ao processo administrativo, as datas de concessão dos benefícios de auxílio-suplementar e da aposentadoria por tempo de contribuição são anteriores à entrada em vigor da Lei 9.528/97. 



    IV – Honorários advocatícios majorados em 1% - § 11 do artigo 85 do CPC/2015. V - Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.”



    (e-doc. 25; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 64).



    3. No recurso extraordinário, o INSS aponta a violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de cumulação do auxílio suplementar com aposentadoria por tempo de serviço. Sustenta que “a incidência da disciplina estatuída pela Lei nº 8.213/91 a situações consolidadas na vigência da Lei nº 6.367/76 configura indevida retroatividade da lei, violando-se o princípio do tempus regit actum e o ato jurídico perfeito” (e-doc. 74).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Nesse passo, transcrevo trechos do parecer do Ministério Público Federal (Evento 6, PROMOÇÃO 1, Páginas 6-9), verbis: 



    “Inicialmente, observa o Ministério Público Federal que, em realidade, o anterior benefício de auxílio-suplementar foi incorporado pela Lei 8.213/1991, passando a ser regido pelas normas legais que regulam o auxílio-acidente: 



    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.528/1997. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O AUXÍLIO-SUPLEMENTAR. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RESP. 1.296.673/MG. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REL. MIN. HERMAN BENJAMIN. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O benefício acidentário disciplinado pela Lei 6.367/76, chamado auxílio-suplementar, foi incorporado pela Lei 8.213/1991, tendo suas disposições, inclusive quanto à possibilidade de cumulação de auxílio-acidente e aposentadoria, incidência imediata sobre todos os benefícios em manutenção. 2. Com as alterações do art. 86, § 2o. da Lei 8.213/1991, promovidas pela MP 1.596-14/1997, convertida na Lei 9.528/1997, o auxílio-acidente deixou de ser vitalício e passou a integrar o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de aposentadoria previdenciária, motivo pelo qual o citado dispositivo trouxe em sua redação a proibição de acumulação de benefício acidentário com qualquer espécie de aposentadoria do regime geral. 3. A 1a. Seção do STJ, no julgamento do REsp.1.296.673/MG, representativo de controvérsia, relatado pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 3.9.2012, pacificou o entendimento de que a cumulação do benefício de auxílio acidente com proventos de aposentadoria só é permitida quando a eclosão da lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria forem anteriores à edição da Lei 9.528/97. 4. Na hipótese dos autos, tendo o Segurado se aposentado por tempo de contribuição em data anterior à vigência da Lei 9.528/97, quando já em gozo de auxílio acidentário, não lhe alcança a proibição, prevista nesse normativo, de acumulação do benefício com qualquer espécie de aposentadoria do regime geral, em observância ao princípio do tempus regit actum. 5. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento. (STJ – AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.559.547 – SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/09/2017)



    Quanto à controvérsia originalmente estabelecida nos autos, que versa sobre possibilidade de cumulação do benefício de auxílio-suplementar/acidente com aposentadoria por tempo de contribuição, faz-se prudente reverberar as considerações delineadas abaixo. 



    A matéria, de fato, não é desconhecida da jurisprudência pátria, que se consolidou pela possibilidade de acumulação, desde que ambos os benefícios sejam anteriores à entrada em vigor da Lei nº 9.528/1997. Essa orientação se encontra, atualmente, consolidada no verbete nº 507 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida (grifei): 



    A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. 



    Esse entendimento tem recebido aplicação ampla por aquela colenda corte superior, como demonstra, exemplificativamente, o aresto que foi assim ementado (grifei):



    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE AMBOS TENHAM SE APERFEIÇOADOS ANTES DA LEI N. 9.528/97. PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA DO ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494/97. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Permite-se a cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria, desde que ambos sejam anteriores à vigência da Lei n. 9.528/97 (Súmula 507/STJ). 2. Descabe suscitar a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 somente nesta fase processual, pois não é permitido a inovação recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag 1386448/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015)



    Nesse ponto, é importante destacar que de acordo com os documentos juntados pelo INSS, referentes ao processo administrativo de concessão do beneficio de titularidade do autor, as datas de concessão dos benefícios de auxílio suplementar e da aposentadoria por tempo de contribuição (conforme documentos de fls. 57/58) são anteriores à entrada em vigor da Lei 9.528/97, permitindo, dessa forma, a cumulação dos benefícios, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” 



    Como se vê, reunindo o autor os requisitos necessários à acumulação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e de auxílio suplementar por acidente de trabalho, cumpre reconhecer-lhe o direito.” (e-doc. 25, p. 5-6; grifos acrescidos).



    5. A pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem, para dirimir a controvérsia, examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos e nas Leis nº 9.528, de 1997, e nº 8.213, de 1991, portanto, legislação de natureza infraconstitucional.



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, inclusive, perante normas infraconstitucionais, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E AUXÍLIO SUPLEMENTAR. 1. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 704.961-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/09/2012, p. 25/09/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Cumulação. Aposentadoria por tempo de serviço e auxílio-acidente. 4. Discussão de índole infraconstitucional que demanda a análise das Leis 8.213/91 e 9.528/97. 5. Incabível a inovação das razões em sede de agravo regimental. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 642.824-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/06/2011, p. 1º/08/2011; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO SUPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (AI nº 747.494-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, p. 09/11/2010, j. 26/11/2010; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do CPC. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 25, p. 6), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator